Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715222-97.2020.8.07.0000 Agravante(s) LS&amp;M ASSESSORIA LTDA Agravado(s) JOSE DE RIBAMAR BELEZA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de remuneração do agravado, José de Ribamar Beleza, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0015512-34.2012.8.07.0001, atraída ao Juízo falimentar por ter sido declarada a insolvência civil do executado. Em suas razões recursais (ID 16626621), a agravante assevera que a penhora de percentual de verba remuneratória do agravado não terá o condão de privá-lo do indispensável à existência digna, pois aufere renda suficiente como servidor do TJDFT, de modo que a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC (vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios etc.) deveria ser relativizada, sobretudo diante do longo período em que os autos tramitam na origem, sem que o executado/agravado tenha adotado qualquer atitude para quitar a dívida, ainda que possua rendimentos elevados. Esclarece-se que a agravante deduz pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, inusitadamente, assim o faz com base em tutela de evidência, ante o argumento de que, na hipótese, teria ficado caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (art. 311, I, do CPC). Pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal, com base em tutela de evidência, para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais líquidos do agravado até a satisfação integral do crédito executivo, lastreado em cártulas de cheques. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 15687629). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Sobre a tutela de evidência, o art. 311 do CPC dispensa a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e sua concessão pode ocorrer quando: (I) ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; (II) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas mediante prova documental e houver tese firmada em demandas repetitivas ou em súmula vinculante; (III) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito; ou (IV) a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. O parágrafo único do art. 311 do CPC autoriza a concessão de tutela de evidência, sem a oitiva da parte contrária, tão somente nas hipóteses previstas nos incisos II e III do citado dispositivo legal, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que o pedido está amparado na alegação de abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório de devedor (inciso I). Desse modo, em rigor, seria o caso de nem se aprofundar na análise do pedido de antecipação de tutela recursal. A despeito de não ser possível a concessão de medida liminar, sem a oitiva da parte contrária, com base no inciso I do art. 311 do CPC, como pretende a recorrente, importa acrescentar que não se vislumbra, ainda, a probabilidade de provimento do presente recurso. O Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, não havendo indícios de que tais hipóteses são aplicáveis à espécie. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, CPC) (AgInt no AREsp 1370872/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 21/5/2019). Acrescente-se que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “as dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade” (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). No particular, trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial fundada em cheques. Percebe-se, assim, que a verba em debate não está acobertada, de plano, pelas exceções citadas. Ademais, ainda que se flexibilizasse a regra geral da impenhorabilidade de salários, não restou evidenciado, nessa fase processual inicial, que a constrição de percentual dos rendimentos do agravado não comprometerá a sua subsistência e de sua família. Nota-se, também, que a dívida remonta a período distante (mais de oito anos), como afirmado pela própria agravante, de modo que também não se vislumbra urgência para o deferimento da medida vindicada. Com efeito, o debate ora incitado deverá ser analisado pelo colegiado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora